Tribunal: STF
Processo: HC 202728
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Liminar. Indeferimento. Pedido de informações.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes em favor de Leonel Augusto Cardoso, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC 634.302/SP (evento 8 – fls. 90/102).
    O paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Posteriormente, aditada a denúncia para acrescentar a imputação relacionada ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. ADITAMENTO DA DENUNCIA ANTERIOR À SENTENÇA. RITO PROCESSUAL ADEQUADO E NÃO QUESTIONADO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, restou afastada a existência de qualquer hipótese de preclusão na atuação do d. Ministério Público local. 
    III - A tese de arquivamento implícito foi afastada no caso concreto , sobretudo, porque a r. manifestação apontada era apenas um pedido do d. Parquet para que fosse oportunizada, à d. Defesa, a apresentação de nova defesa prévia (tendo em vista que a primeira fora à juízo incompetente), sem qualquer menção ao mérito da ação. 
    IV - Convém registrar que o d. Ministério Público, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca pela verdade real, pode, a qualquer tempo, antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, razão pela qual não se admite o arquivamento implícito em crimes de ação penal pública incondicionada, ante ao princípio da indivisibilidade (AgRg no AREsp 1094852/RJ, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 23/5/2018). 
    V - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "(...) a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017). 
    VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
      Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, o Impetrante insurge-se contra o aditamento da denúncia que imputou a suposta prática do delito de associação para o tráfico. Aponta falta de justa causa para o aditamento da peça inaugural acusatória. Sustenta a ocorrência de arquivamento implícito, ‘quando o novo promotor de justiça atuante no feito, após acesso à íntegra das provas, se manifestou sobre o prosseguimento do feito sem qualquer acréscimo na denúncia inicial’. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico.
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator não configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
     Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora